Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-19.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu a

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Não obstante fundada a ação na culpa do motorista do ônibus da ré, deve a ação ser julgada sob o âmbito da responsabilidade objetiva em relação à empresa de transporte público. Presunção de culpa do motorista do ônibus que, também, não foi afastada.

Ausência de prova segura sobre a culpa excludente ou concorrente do autor para o acidente. Eventual velocidade da motocicleta superior ao limite máximo permitido para o local não teve concorrência relevante para a colisão, mas, sim, a manobra do ônibus de ingressar na rua à sua esquerda, interrompendo o fluxo da motocicleta que provinha da via de onde saía, em sentido contrário. Preferência da passagem da motocicleta.

Danos morais presentes na dor vivenciada pelo autor, na necessidade de receber atendimento médico de emergência, a submissão a tratamento médico e o período de convalescença, em que o autor permaneceu afastado de suas atividades cotidianas. Indenização razoavelmente fixada.

Danos materiais. Valor necessário aos reparos da motocicleta. Valor do orçamento que não superou o valor de mercado da motocicleta à época dos fatos. Acolhimento do valor constante do orçamento.

Ação julgada procedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006614-19.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
FERNANDO DE ALMEIDA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA e SÉRGIO LUIZ ALVARES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso.
Relator designado o 2o juiz. Declara voto convergente o 3o juiz. Declara voto vencido o
relator sorteado."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MORAIS PUCCI, vencedor, MELO BUENO, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
Morais Pucci
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006614-19.2019.8.26.0008
Apelante: Marcos Fernando de Almeida Junior
Apelados: Radial Transportes Coletivos Ltda e Sérgio Luiz Alvares
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível do Tatuapé
Juíza: Mariana Dalla Bernardina
Voto no 23981
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo do autor.
A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado
prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de
pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por
terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que
estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito
privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade
objetiva estendida a terceiros não transportados. Não obstante
fundada a ação na culpa do motorista do ônibus da ré, deve a
ação ser julgada sob o âmbito da responsabilidade objetiva em
relação à empresa de transporte público. Presunção de culpa do
motorista do ônibus que, também, não foi afastada.
Ausência de prova segura sobre a culpa excludente ou
concorrente do autor para o acidente. Eventual velocidade da
motocicleta superior ao limite máximo permitido para o local
não teve concorrência relevante para a colisão, mas, sim, a
manobra do ônibus de ingressar na rua à sua esquerda,
interrompendo o fluxo da motocicleta que provinha da via de
onde saía, em sentido contrário. Preferência da passagem da
motocicleta.
Danos morais presentes na dor vivenciada pelo autor, na
necessidade de receber atendimento médico de emergência, a
submissão a tratamento médico e o período de convalescença,
em que o autor permaneceu afastado de suas atividades
cotidianas. Indenização razoavelmente fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos materiais. Valor necessário aos reparos da motocicleta.
Valor do orçamento que não superou o valor de mercado da
motocicleta à época dos fatos. Acolhimento do valor constante
do orçamento.
Ação julgada procedente. Apelação provida.
Adoto o relatório elaborado pelo Ilustre Relator sorteado,
ousando divergir de seu voto, todavia, para reconhecer a
responsabilidade dos réus pelo acidente que vitimou o autor.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 21/02/2019,
envolvendo o ônibus da empresa corré, dirigido na ocasião pelo corréu, e
a motocicleta pilotada pelo autor (f. 21/23).
A dinâmica do acidente também é incontroversa. Ônibus e
motociclista seguiam pela Rua Antonio de Barros, em sentidos contrários
e, no cruzamento com a Rua Serra de Botucatu, o ônibus realizou
manobra de conversão à esquerda para ingressar nessa via, ocasião em
que interceptou a trajetória da motocicleta.
O autor alegou, na inicial, que dois veículos vinham no
sentido contrário e adentraram prudentemente à esquerda na Rua Serra
de Botucatu, mas o ônibus, que vinha logo atrás deles, não aguardou a
passagem da motocicleta e “quis aproveitar o farol”, acelerou e realizou a
manobra de conversão à esquerda; o autor buzinou e acionou o farol
para alertar o motorista do ônibus de sua presença ali, mas o motorista
continuou a manobra, tendo sido inevitável a colisão frontal da
motocicleta com o ônibus.
A ré, por sua vez, sustentou que o sinal semafórico estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto para o ônibus e, antes que este iniciasse a conversão para entrar
na Rua Serra de Botucatu, os veículos que vinham na direção contrária
pararam, permitindo essa conversão, mas a motocicleta surgiu de forma
abrupta entre os veículos, em alta velocidade, vindo a colidir na dianteira
esquerda do coletivo.
Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (f. 124) e a
ré, por prova testemunhal (f. 126/127).
Sobreveio
despacho
saneador,
que
afastou
as
preliminares arguidas pelos réus relativas à ilegitimidade passiva e ativa,
inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, fixou pontos
controvertidos e deferiu a produção de prova oral (f. 128/133).
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas.
Pedro Vicente Pereira Neto, testemunha arrolada pelo
autor, relatou que: (a) não presenciou o acidente; (b) no dia dos fatos,
estava esperando o autor chegar, quando um rapaz que trabalha no
restaurante da esquina foi chamar o depoente, avisando que o autor
tinha sofrido um acidente; (c) a preocupação do depoente no momento
foi recolher os pertences do autor, ajudá-lo, e avisar sua esposa; (d) ficou
sabendo pelos comerciantes da região que o farol estava aberto para o
autor, o ônibus cortou dois carros na contramão e aconteceu o acidente;
(e) trabalha com o autor; (f) o autor ficou afastado das atividades
laborativas por quase um mês; (g) o autor ainda tem dificuldades para
andar.
Gislaine da Silva Maia, testemunha arrolada pela ré,
afirmou que: (a) estava sentada no banco atrás do motorista; (b) o ônibus
descia a Rua Antonio de Barros e ia entrar à esquerda na Rua Serra de
Botucatu; (c) o ônibus parou antes de entrar e a testemunha reparou que
não vinha mais nenhum carro em sentido contrário; (d) chamou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenção da depoente que o motociclista estava vindo beirando a guia da
calçada, subindo a Antonio de Barros, do lado direito, a uma distância de
um quarteirão; (e) quando o ônibus começou a virar, a depoente olhou
para a porta do ônibus, e foi muito rápido, o motociclista estava ali, na
porta do ônibus; (f) viu que o motociclista tentou dar uma freada e jogou
um pouco a moto para a direita e, pela altura do ônibus, a depoente não
conseguiu ver mais nada; (g) só percebeu que o ônibus deu uma freada,
em seguida ouviu um barulho, e viu o parabrisa trincando; (h) não ouviu
nenhuma buzina; (i) não sabe precisar a velocidade do motociclista, mas
acredita que ele vinha em alta velocidade, pois andou muito rápido
aquele quarteirão; (j) tem uma escola no local e a velocidade máxima não
deve ser alta; (k) o ônibus estava parado e quando engatou a primeira e
começou a virar, mas não deu tempo de virar e já houve a colisão; (l) não
utiliza sempre essa linha de ônibus; (m) não sabe afirmar se tinha alguma
coisa na divisória entre o banco onde estava e o banco do motorista, mas
se lembra de ter visto a motocicleta por uma fresta na lateral.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que julgou
improcedente a ação, considerando a tanto que o autor não logrou
comprovar a culpa do motorista do ônibus pelo acidente.
A apelação comporta provimento.
Insta salientar que o veículo de propriedade da ré,
envolvido no acidente narrado nestes autos, é utilizado na prestação de
serviço público de transporte de passageiros.
O saudoso Hely Lopes Meirelles já ensinava que o
transporte coletivo se qualifica como serviço público, mesmo quando
executado por particular mediante permissão da Administração:
"A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de
serviços ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que
exijam frequentes modificações para acompanhar a evolução da
técnica ou as variações do interesse público, tais como o transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletivo, o abastecimento da população e demais atividades cometidas
a particulares, mas dependentes do controle estatal" (in “Direito
Administrativo Brasileiro”, 10a edição, 1984, p. 334).
E, sobre a teoria do risco administrativo, lembrava que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros... Para obter a
indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre
o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano,
bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com
culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da
Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum
da indenização" (op. cit., p.559; ver nesse sentido também a
lição de Diógenes Gasparini, in “Direito Administrativo”,
Saraiva, 3a ed., 1993, pg. 621/622 e 633).
O Pleno da Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 591874, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski,
estabeleceu que a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de
serviço público se estende ao terceiro não usuário do serviço público por
ela prestado (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820).
Prevalece, portanto, a partir desse julgamento, o
entendimento de que a responsabilidade objetiva do prestador de
serviços de transporte público se aplica também nos casos de danos
provocados no exercício desse serviço aos não usuários dos serviços de
transporte público por ela prestados.
Por consequência, a vítima do acidente não tem o ônus de
provar a culpa do condutor do ônibus pertencente à ré pelo acidente. É a
ré que tem o ônus de provar os fatos excludentes de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, no presente caso, a culpa exclusiva da vítima pelo
acidente.
Insta salientar que, não obstante fundada a ação na culpa
do motorista corréu, deve a ação ser julgada sob o âmbito da
responsabilidade objetiva em relação à empresa de transporte público.
A pretensão da parte de que se aplique esta ou aquela
legislação não vincula o julgador, que deve se atentar para os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido, não se confundindo estes com os
fundamentos legais invocados na petição inicial.
Nesse sentido, merecem ser colacionados os seguintes
precedentes mencionados por Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca:
“Não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo
aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao jura novit
curia (o juiz conhece o direito)” (STJ-1a T., REsp 477.415, Min. José
Delgado, j. 8.4.03, DJU 9.6.03). No mesmo sentido: RT 696/158, JTA
120/277, maioria.” “A invocação desta ou daquela regra jurídica é
argumento, e não razão da pretensão. A decisão deve responder às
razões das pretensões, porque transformadas em questões, mas não
necessariamente à argumentação das partes. Jura novit curia (STJ-4a
T., Ag 5.540-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 18.12.90, DJU 11.3.91)”
“O nosso direito prestigiou os princípios do jura novit curia e do da
mihi factum, dado tibi jus. Isso significa que a qualificação jurídica
dada aos fatos narrados pelo autor não é essencial para o sucesso da
ação. Tanto que o juiz pode conferir aos fatos qualificação jurídica
diversa da atribuída pelo autor” (RSTJ 111/139). No mesmo sentido:
RSTJ 140/587, RT 830/192)”.
“Dados os fatos da causa, ao juiz cabe dizer o direito; e não implica
julgamento extra petita indicar o julgador, ao acolher o pedido,
fundamento legal diverso do mencionado na inicial” (STJ-4a T., Ag.
8.016-AgRg, Min. Fontes de Alencar, j. 9.4.91, DJU 27.5.91).” (in
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
verbetes 8b, 10 e 11 ao art. 282, Saraiva, 42o ed., 2010, pg. 393, 394).
Esta C. 35a Câmara de Direito Privado assim já decidiu
nos Embargos Infringentes n. 0004243-04.2012.8.26.0604/50000, de
relatoria do eminente Des. Gilson Delgado Miranda, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o/02/2016.
Colaciono, a seguir, trecho desse acórdão:
“Em primeiro lugar, como se sabe, “não há falar em julgamento 'extra
petita' quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da
pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa
da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os
pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo
porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos
'da mihi factum dabo tibi ius' (dá-me os fatos que te darei o direito) e
'iura novit curia' (o juiz é quem conhece o direito)” (STJ, AgRg no
REsp n. 1.385.134-RN, 3a Turma, j. 19-03-2015, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva). Vale dizer: “ao magistrado é facultado aplicar o
direito em conformidade com seu livre convencimento, utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, não estando
adstrito aos fundamentos jurídicos esposados por qualquer das partes.
É a concretização dos brocardos latinos 'da mihi factum et dabo tibi
jus' e 'jura novit cura'” (STJ, AgRg no REsp n. 1.495.583-DF, 2a
Turma, j. 03-02-2015, rel. Min. Humberto Martins). No caso vertente,
não obstante o embargado tenha narrado a conduta culposa do
preposto da embargante e fundamentado sua pretensão na
responsabilidade civil subjetiva, a Turma Julgadora não estava adstrita
à tese suscitada, especialmente considerando que não extrapolou os
limites objetivos da lide nem concedeu tutela diversa da pretendida.
Não há que se falar, portanto, em julgamento extra ou ultra petita”
Quanto ao motorista corréu, todavia, a ação é julgada com
fundamento na responsabilidade subjetiva.
No presente caso, considerando que o ônibus da empresa
ré pretendia fazer manobra de conversão à esquerda, deveria o motorista
ter aguardado o momento oportuno para tanto, sem interceptar a
trajetória dos veículos que vinham em sentido contrário.
O art. 35 do CTB determina que antes de iniciar qualquer
manobra que implique em um deslocamento lateral, o condutor deverá
indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por
meio de luz indicadora ou fazendo gesto convencional de braço. Em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, esse artigo define deslocamento lateral como a
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos.
E no parágrafo único do art. 38 há a determinação de que,
durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder
passagem aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da
via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
Considerando que a colisão ocorreu no momento em que
o ônibus interceptou a trajetória da motocicleta, que tinha preferência de
passagem naquela ocasião, há a presunção de culpa do motorista corréu
pelo acidente e sobre ele pesava o ônus de provar eventual excludente
de sua responsabilidade.
Analisando a prova dos autos, possível se concluir que a
empresa corré e o motorista não lograram provar com segurança a
alegada culpa exclusiva da vítima, que afastaria a responsabilidade
objetiva e a presunção de culpa, respectivamente.
A testemunha, passageira do ônibus, relata que quando o
ônibus iniciou a manobra para ingressar na sua rua esquerda, ou seja,
obstando o tráfego dos veículos que transitavam pela mesma via que
estava deixando, em sentido contrário ao seu, a moto estava a uma
distância de um quarteirão e ela transitava com velocidade excessiva,
mas não pôde precisar tal velocidade.
A preferência de passagem era da motocicleta e eventual
velocidade da moto acima da máxima permitida para o local não
configuraria culpa exclusiva ou concorrente do motociclista, pois o ônibus
só deveria ter iniciado a manobra de ingressar na via à sua esquerda
quando seu motorista tivesse certeza de que não impediria o fluxo dos
veículos que transitavam por essa via em sentido contrário.
Ademais, observa-se divergência na narrativa dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o depoimento dessa testemunha e aquela feita pelos réus em
contestação.
A testemunha afirmou que não vinha nenhum veículo em
sentido contrário, ou seja, o caminho estava livre para o ônibus, e a
motocicleta vinha a uma distância de um quarteirão, trafegando bem na
beirada da calçada, à direita.
Em contestação, todavia, se afirmou que os veículos que
vinham em sentido contrário pararam para permitir ao ônibus a realização
da manobra de conversão à esquerda, mas o motociclista surgiu de
forma abrupta entre os veículos, em alta velocidade.
Nesse quadro, a versão dos fatos afirmada pelos réus em
contestação
não
foi
comprovada,
estando
caracterizada
a
responsabilidade deles pelo acidente que vitimou o autor.
Na inicial foi postulada a condenação dos réus no
pagamento de indenização (a) por danos morais, estimados em
R$15.000,00, e (b) por danos materiais, consistentes no valor necessário
ao conserto da motocicleta (R$3.354,00) e nos valores das roupas e
capacete que perdeu no acidente, além dos medicamentos que teve que
adquirir (R$1.000,00).
Em seguida, em emenda da inicial, o autor excluiu do
pedido a verba relativa às roupas, capacete e medicamentos, porque não
tinha como provar tais danos (f. 47/48).
No dia do acidente, o autor recebeu atendimento médico
de urgência (f. 27/28, 32 41), sendo incontroverso nos autos, porque não
impugnado em contestação, que ele sofreu lesões que levaram à
limitação de movimentos em um dos joelhos.
A testemunha arrolada pelo autor, ademais, afirmou que
ele permaneceu afastado de suas atividades laborativas por um mês, em
razão das lesões que sofreu no acidente, e ainda apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades para andar.
Ora, a dor vivenciada pelo autor na ocasião do acidente, a
necessidade de receber atendimento médico de emergência, a
submissão a tratamento médico e o período de convalescença, em que o
autor permaneceu afastado de suas atividades cotidianas, têm o condão
de gerar danos morais indenizáveis.
Todavia, à míngua de outras provas a respeito da
gravidade e extensão da lesão, merecendo ser salientado que o autor
requereu o julgamento antecipado da lide, afigura-se razoável para
compensá-lo pelos danos morais que vivenciou a fixação da indenização
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que será corrigido a partir desta
data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do
acidente (Súmula 54, STJ).
Quanto à verba necessária para os reparos na
motocicleta, verifica-se que veio aos autos o orçamento elaborado em
18/04/2019, no valor de R$ R$3.354,00 (f. 49).
Os réus impugnaram tal valor sob a alegação de que é
superior ao valor de mercado da motocicleta naquela ocasião,
apresentando anúncios da Internet nos valores de R$2.800,00 e
R$2.200,00 (f. 70/71).
Conforme os dados que constaram do orçamento, se trata
de uma motocicleta Yamaha DT 200R, ano 1994 e, segundo pesquisa
realizada nesta data na tabela Fipe, o valor de mercado da motocicleta,
na ocasião do acidente, fevereiro de 2019, era de R$3.546,00
(https://veiculos.fipe.org.br?moto/yamaha/2-2019/827007-4/1994/g/rq3tth5b0rq).
Considerando a data da elaboração do orçamento, abril de
2019, o valor de mercado da motocicleta pela tabela Fipe era de
R$3.528,00
(https://veiculos.fipe.org.br?moto/yamaha/4-2019/827007-4/1994/g/rn0dz0n0f2q).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ao contrário do que alegaram os réus, o valor do
orçamento é inferior ao valor de mercado da motocicleta naquela
ocasião, razão pela qual é acolhido o pedido indenizatório relativo ao
conserto da motocicleta.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
procedente a ação, com a condenação dos réus no pagamento de
indenização (a) por danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil
reais), com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora
de 1% ao mês desde a data do acidente e (b) por danos materiais, no
valor de R$3.354,00 (três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais),
corrigido desde a data da elaboração do orçamento e acrescido de juros
de mora desde o acidente.
Condeno os réus, também, no pagamento das custas e
despesas processuais, devendo recolher aos cofres públicos os valores
que o autor teria gasto a título de custas e despesas processuais, se não
fosse beneficiário da assistência judiciária, e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE TATUAPÉ 4a V. CÍVEL
APELANTE (S): MARCOS FERNANDO DE ALMEIDA JÚNIOR
APELADO (S): RADIAL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA E OUTRO
JUIZ (A): MARIANA DALLA BERNARDINA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 47005
Cuida-se de ação visando haver indenização por
danos morais (R$15.000,00) e danos materiais (R$4.354,00) suportados pelo
apelante, tendo em vista acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2019, por volta
das 8 horas. Por ocasião do sinistro, o apelante conduzia sua motocicleta pela
Rua Antônio de Barros, sentido Vila Formosa, na cidade de São Paulo/SP,
quando ao chegar próximo ao cruzamento com a Rua Serra de Botucatu,
notou que dois veículos vinham no sentido contrário e prudentemente
adentraram à esquerda.
Ocorre que, o ônibus de propriedade da apelada
Radial Transportes, conduzido pelo apelado Sérgio, que vinha logo atrás dos
citados veículos, ao invés de aguardar sua passagem, com o intuito de
'aproveitar o farol', acelerou e de forma imprudente, convergiu à esquerda
interceptando sua trajetória e provocando o acidente. Afirma que tentou parar
sua motocicleta, mas, em vão, sendo que a colisão frontal foi inevitável, cujo
impacto foi tão forte que destruiu o para-brisa do coletivo.
Em sua defesa, os apelados, condutor do veículo
envolvido no acidente e o seu proprietário, invocaram a culpa exclusiva do
apelante, por dirigir a motocicleta em alta velocidade, dando causa à colisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando o apelante ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Com efeito, inexiste comprovação, como de rigor, da
conduta culposa dos apelados, pressuposto essencial à reparação pretendida
(art. 186, do CC). Pois, pelo conjunto probatório não há como se concluir quem
deu causa ao acidente, com a imprescindível segurança, ao contrário do
alegado pelo apelante, sendo certo que as partes atribuem cada qual, ao
outro, a culpa pela ocorrência do acidente.
De modo que, a discussão instalada pelas
conflitantes versões dos fatos não foi dirimida pela dinâmica do acidente, nem
pela prova testemunhal, inexistindo demonstração veemente da conduta
imprudente que possa ter dado causa ao acidente. O conjunto probatório é
insuficiente para amparar quaisquer das alegações apresentadas pelas partes.
A este respeito, confira-se entendimento desta c. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedidos de
danos materiais, morais e estéticos. Ação julgada
improcedente. Versões conflitantes. Colisão entre veículo e
motocicleta. Autor que atribui culpa ao réu, afirmando que
ele invadiu a via sem as cautelas necessárias, interceptando
sua trajetória. Réu que, por seu lado, diz que adentrou a
avenida com cuidado e após sinal de outro motorista
concedendo-lhe passagem, todavia, seu automóvel foi
atingido pelo autor que ultrapassava os veículos que se
encontravam parados no trânsito, por meio de manobra
irregular, trafegando na contramão de direção e além da
faixa contínua. Subsídios que não elucidam a dinâmica do
evento. Autor que não se desincumbe do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do
Cód. Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos
constitutivos de seu pedido. Alegando que o acidente foi
provocado
pelo
requerido,
cabe
ao
requerente
a
demonstração da conduta irregular a ele atribuída. De toda
forma, no caso, a prova produzida nos autos não fornece
segurança para prestigiar uma ou outra versão, razão pela
qual a improcedência da ação era mesmo medida de
rigor”2.
No mesmo sentido, já se pronunciou esta c.
Câmara:
2 Ap. no 1006410-48.2015.8.26.0223, Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, 32a C., j. 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Motocicleta
“Yamaha/XT
660R”,
placas
DXM-0814,
conduzida pelo Autor José, e que trafegava pela Rua
Lafaiete, colidiu com o ônibus “Mercedes Benz”, placas
DPF-2916, conduzido pelo preposto da Requerida, que
também trafegava pela Rua Lafaiete e efetuou manobra de
conversão à esquerda para adentrar a Rua Olavo Bilac -
Controversos os fatos alegados (se o Autor José conduzia a
motocicleta em alta velocidade e efetuou ilícita manobra de
ultrapassagem quando o preposto da Requerida efetuava
manobra de conversão à esquerda, ou se o preposto da
Requerida efetuou a manobra sem adotar as cautelas
necessárias) Não comprovada a culpa concorrente ou
exclusiva do preposto da Requerida pelo acidente (ônus que
incumbia aos Autores) Ausente o dever de indenizar
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO”3.
Por oportuno, ainda que se considerasse a
responsabilidade objetiva inerente aos prestadores de serviços públicos, na
espécie, o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo da
apelada e os danos acarretados ao apelante, pressuposto ao dever de
indenizar, haveria de ser efetivamente comprovado, o que não foi realizado.
Pois, como consignado pelo d. magistrado de
primeiro grau, “Se, por um lado, impõe reconhecer que o veículo do autor estava
trafegando na via, em tese, preferencial, não se pode deixar de destacar que o depoimento
da testemunha isenta ouvida em juízo indica, de maneira segura, que o autor estava a
distância considerável quando o motorista do coletivo iniciou a sua conversão à esquerda,
a demonstrar que o autor trafegava seu motociclo em velocidade incompatível com a da
3 AP 1042373-78.2014.8.26.0506, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 09/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via e, assim, não observou o seu dever de cautela. Assim, forçoso reconhecer que os
elementos de prova constantes dos autos não permitem aferir a culpa do motorista do
coletivo pelo acidente”.
Destarte, descabida a pretensão de imputação de
falso testemunho com relação à testemunha dos apelados, sra. Gislaine, uma
vez que se limitou a confirmar versão conflitante dos fatos, não se
configurando em ilícito penal que justifique as providências requeridas.
Por derradeiro, não se mostram caracterizadas as
hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, por ora, sendo certo que
condutas temerárias, procrastinatórias e tendentes a induzir o juízo a erro
podem modificar a situação e extrapolar os limites razoáveis da discussão
processual, ficando as partes advertidas desde já.
Deste modo, diante da ausência de qualquer
elemento de convicção capaz de impor aos apelados a responsabilidade pela
ocorrência do sinistro, considerando, ainda, que o evento danoso deve ter sido
causado pelo excesso de velocidade empreendido pelo apelante, nada há a
ser reparado na r. sentença recorrida, cuja manutenção pelos seus próprios
fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os
honorários advocatícios são majorados a 15% sobre o valor da causa (R$
18.354,00), atualizado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Marcos Fernando de Almeida Júnior
Apelados: Radial Transporte Coletivo Ltda. e Sérgio Luiz Alvares
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26339
Incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em 21 de
fevereiro de 2019, no cruzamento da Rua Antonio de Barros com a Rua Serra de
Botucatu (nesta Capital - boletim de ocorrência de fls.21/26), quando a motocicleta
“Yamaha/DT”, placa GRC-1892, conduzida pelo Autor, e que trafegava pela Rua
Antonio de Barros, colidiu com o ônibus “M.Benz/Induscar”, placas EJY-7534,
conduzido pelo Requerido Sérgio e de propriedade da Requerida Radial, que trafegava
pela Rua Antonio de Barros (em sentido contrário), e efetuou manobra de conversão à
esquerda para adentrar a Rua Serra de Botucatu.
O Autor alega, na petição inicial e emenda (fls.47/48), que “o
Autor avistou dois veículos que vinham em sentido contrário de direção e adentraram a
Rua Serra de Botucatu, sendo que, atrás deles, vinha o ônibus de propriedade da
empresa Ré, que ao invés de aguardar a passagem da motocicleta, acelerou, e invadiu a
contramão daquela via pública com o intuito de, juntamente com os dois veículos,
adentrar a Rua Serra de Botucatu”, que “a imprudência do réu foi causa exclusiva do
acidente”, e que “em decorrência do acontecido, o Autor precisou se ausentar das
funções laborais por 15 dias, e seu veículo ainda continua seriamente avariado, além
disso, ainda sofre com graves sequelas como dor na região das costelas e limitação no
movimento do joelho”.
Os Requeridos sustentam, na contestação de fls.57/79, que “o
segundo Requerido transitava em velocidade compatível e respeitando as normas de
trânsito”, que “antes de fazer a conversão para entrar na Rua Serra de Botucatu, os
veículo que vinham na direção contrária pararam, no entanto, o Requerente, de forma
totalmente abrupta e imprudente, apareceu entre os veículos em alta velocidade, vindo a
colidir com o coletivo”, que “já havia iniciado a conversão quando do acidente”, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“a culpa pelo evento foi exclusivamente do Requerente, que não respeitou a velocidade
do local, bem como pilotava de forma perigosa a motocicleta”.
A testemunha Pedro não presenciou o acidente, enquanto a
testemunha Gislaine relata que “presenciei o acidente, estava no banco atrás do
motorista (do ônibus) que ia entrar na Serra de Botucatu”, que “quando ele parou para
entrar, eu reparei que não tinha mais nenhum carro”, que “quando o ônibus começou a
virar, o motocicleta já estava ali na porta (do ônibus), o ônibus deu uma freada e eu
escutei o barulho, com o para-brisa todo trincando”, e que “não sei precisar a velocidade
do motociclista, mas ele estava em alta velocidade” (gravação de mídia digital
fls.152/153).
Certo que há a previsão de responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de prestação de serviços de transporte público (Requerida Radial), nos
termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal (“As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).
Por outro lado, o princípio da responsabilidade objetiva não é
revestido de caráter absoluto, sendo possível o abrandamento ou a exclusão da
responsabilidade civil, em caso de incidência das excludentes da responsabilidade ou de
culpa exclusiva da própria vítima ou de terceiro.
Em relação ao Requerido Sérgio, necessária a caracterização da
responsabilidade civil subjetiva para que haja o dever de indenizar, o que demanda a
comprovação da conduta, do dano, do nexo de causalidade (entre a conduta e o dano) e
da culpa (em sentido amplo).
O artigo 34 da Lei número 9.503/97 dispõe que: “O condutor
que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”, e o artigo 38, parágrafo único,
da mesma Lei estipula que: “Durante a manobra de mudança de direção, o condutor
deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de
passagem”.
Assim, caracterizada a conduta imprudente (culpa) do Requerido
Sérgio, porque realizou manobra de conversão à esquerda em desrespeito à preferência
da motocicleta conduzida pelo Autor (que trafegava no fluxo regular da faixa de
rolamento em sentido contrário), notando-se que não comprovado que o Autor conduzia
a motocicleta em alta velocidade (o relato da testemunha Gislaine de que “não sei
precisar a velocidade do motociclista, mas ele estava em alta velocidade” não é apto a
comprovar o excesso de velocidade), e certo que foi o ingresso indevido do ônibus
conduzido pelo Requerido Sérgio na via preferencial a causa determinante do acidente.
Assim, preenchidos os requisitos para a caracterização da
responsabilidade civil (objetiva e subjetiva) dos Requeridos, e porque ausente prova de
eventual excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro), os Requeridos arcam solidariamente4 com os danos oriundos
do acidente.
Em relação aos danos materiais, o Autor apresentou orçamento
elaborado para o reparo do bem (valor de R$ 3.354,00 fls.49), e os Requeridos não
demonstraram a incorreção do valor cobrado, notando-se que a mera alegação de que
“ao pesquisar na internet o preço da motocicleta, foi encontrada por R$ 2.800,00”
(fls.70) não demonstra, por si, a incorreção do valor cobrado, sendo certo, ainda, que o
valor da motocicleta apurado pela tabela FIPE quando da elaboração do orçamento de
fls.49 (18 de abril de 2019) corresponde a R$ 3.528,005 (que é inferior ao valor
necessário para o reparo do bem).
Assim, cabível a condenação dos Requeridos ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 3.354,00, com correção monetária desde
4 “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente
pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista
não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o
automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela
reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” (STJ, AgInt no AREsp 1601198/GO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
5 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico:
https://veiculos.fipe.org.br?moto/yamaha/4-2019/827007-4/1994/g/rn0dz0n0f2q

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a elaboração do orçamento (18 de abril de 2019 fls.49) e juros moratórios de 1% ao
mês desde o evento danoso (21 de fevereiro de 2019 fls.21), nos termos da Súmula 54
do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à indenização por danos morais, evidente que o acidente
gerou lesão à personalidade do Autor, em razão dos sentimentos negativos por ele
experimentados (dor física), notando-se que as fotografias de fls.27/30 e a “Ficha de
Atendimento Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio” demonstram que
encaminhado o Autor a tratamento médico-hospitalar, e a fotografia de fls.31 (que não
foi impugnada pelos Requeridos) comprova a lesão corporal no joelho esquerdo do
Autor, o que é suficiente para configurar o dano moral.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição do
ofensor, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao enriquecimento
sem causa do Autor.
Dessa forma, razoável a fixação do valor da indenização por
danos morais em R$ 12.000,00. O valor é acrescido de correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (21 de fevereiro de 2019), nos
termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé dos Requeridos
(o Autor alega que “a testemunha tentou alterar a verdade dos fatos, com uma narrativa
confusa e eivada de inconsistências (...) nesse sentido é clara a litigância de má-fé, além
do crime de falso testemunho da Sra. Gislaine” fls.173), pois não preenchidos os
requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil, salientando-se que não
evidenciada a prática do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal).
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar os
Requeridos (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 3.354,00 (três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), com correção monetária
desde 18 de abril de 2019 e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 21 de
fevereiro de 2019, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde 21 de fevereiro de 2019, além das custas (inclusive as
iniciais) e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
124B3268
13
17
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1285F5C7
18
22
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
129F81AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006614-19.2019.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.